Tribunal: TJES
Processo: 5000107-52.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-52.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANE ZUIM e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000107-52.2022.8.08.0013

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

DANE ZUIM

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID. 6829340) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerente.

O Embargante, em suas razões (6850386) sustenta que o entendimento ora combatido incorre em equívoco ao ser ao ser contraditório quanto a base de cálculo dos honorários, devendo ser considerado o proveito econômico obtido pela parte autora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

A princípio, pretende o embargante a retificação da condenação em honorários advocatícios, entendendo que deve ser calculada com base no proveito econômico.

Ocorre que, em verdade, o acórdão objurgado apresenta erro material neste quesito. Em se tratando de erro material, impõe-se a correção
ex officio,
conforme previsão no art. 494, I, do CPC. Destaco, ainda, que o erro material não é passível de preclusão (art. 507 do CPC), de sorte que não transita em julgado e pode ser corrigido em qualquer momento e grau de jurisdição. Assim, vale trazer um precedente sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. 1. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício e a qualquer tempo dentro do processo. (TRF4, AG 5004821-41.2022.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 30/06/2022)

Pois bem. No caso em tela, a condenação em honorários se deu sobre o valor da causa, quando deveria ter sido sobre o valor da condenação, uma vez que o recurso inominado interposto pelo autor, ora embargado, foi provido, condenando a requerida, ora embargante, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Neste sentido, considerando-se a existência de verba condenatória, esta é que deve ser a base para a condenação em honorários advocatícios.

Portanto, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade apenas com relação ao autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor
DANE ZUIM
, e dou-lhe provimento, reformando parcialmente a sentença guerreada, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Mantenho o acórdão nos demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando o Acórdão objurgado, ressalvando apenas a correção acima descrita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)